Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-62.2017.8.26.0118
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000418-62.2017.8.26.0118/50000, da Comarca de Cananéia, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA, é embargado MARCOS
APARECIDO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000418-62.2017.8.26.0118/50000 -Voto no 16358
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000418-62.2017.8.26.0118/50000
COMARCA: Cananéia
EMBARGANTE: Município de Cananéia
EMBARGADO: Marcos Aparecido Alves
VOTO No 16358
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO
ORDINÁRIA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
MESTRE ARRAIS. Valor condenatório que não alcançará o
patamar previsto no art. 496, §3o, III, do CPC. Não há
remessa necessária. Verbas de sucumbência fixadas nos
termos do art. 86 do CPC. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter
infringente. Rejeitados os embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 289/296, que deu provimento parcial ao recurso de
apelação interposto pelo autor, apenas para fixar os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (que será apurara em
liquidação de sentença, quando o autor optar pelo adicional pretendido),
cabendo ao autor pagar ao réu 30% deste montante, e o réu ao autor, o
equivalente a 70%, já incluídos os honorários recursais. Eventuais custas
e despesas processuais deverão ser rateadas na mesma proporção (30%
devidas pelo autor e 70% pelo réu), observada a gratuidade judiciária do
apelante.
Em razões recursais o embargante alegou, em síntese,
que (i) o acórdão foi omisso ao não analisar, em sede de reexame
necessário, o pedido de percebimento do adicional de insalubridade ou
de periculosidade; (ii) violação ao art. 496, §§1o e 2o, do CPC; (iii) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000418-62.2017.8.26.0118/50000 -Voto no 16358
3
há previsão legal de reflexos dos adicionais de insalubridade ou
periculosidade nas horas extras, devendo ser julgada a remessa
necessária quanto a esta questão; (iv) afirma que o acórdão foi
contraditório ao fixar a verba honorária de sucumbência, alterando o
percentual fixado em primeira instância e impondo maior ônus ao
Município.
Após,
o
embargante
peticionou
nos
autos
apresentando documento firmado pela Coordenadoria de Recursos
Humanos do Município de Cananéia, datado de 27/11/2020, informando
que o banco de horas do autor está negativo em 631 horas e a Lei no
1.602/2003 (fls. 11/29).
Importa, ainda, consignar que o Município também
peticionou nos autos da apelação, informando a interposição em
16/11/2020, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) no 2272114-21.2020.8.26.0000, que trata da matéria objeto desta
ação (fls. 299/311).
É o relatório.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição ou obscuridade existente no acórdão, que não
ocorreram na hipótese.
No caso, considerando o valor atribuído à causa e o
valor dos vencimentos do autor, não há remessa necessária. Na própria
sentença, o magistrado de primeiro grau afirmou que apesar de ilíquida,
considerando a remuneração informada pela parte autora, tenho que o
valor ficará longe de ultrapassar o limite previsto no inciso III do §3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000418-62.2017.8.26.0118/50000 -Voto no 16358
4
art. 496 do Código de Processo Civil, razão pela qual deixo de
determinar a remessa necessária (g. n.). Consta o seguinte no referido
dispositivo legal:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeitos senão depois de confirmada pelo
tribunal, a sentença:
[...]
§3o. Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for
de valor certo e líquido inferior a:
[...]
III 100 (cem) salários mínimos para todos os demais
Municípios e respectivas autarquias e fundações de
direito público.
Assim, considerando que a condenação, mesmo
sendo ilíquida, não alcançará o equivalente a 100 salários mínimos, fica
afastada a remessa necessária.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara:
AÇÃO MONITÓRIA. Embargos não apresentados.
Constituição de pleno direito do título executivo judicial.
Ato judicial que não tem carga decisória. Efeito
automático da não apresentação de embargos. Título
executivo que se constitui ope legis. Inadmissibilidade do
recurso de apelação. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e deste Tribunal. Recurso oficial incabível.
Valor do débito inferior a 100 salários mínimos. Artigo
496, § 3o, III, do CPC. Recursos oficial e voluntário não
conhecidos.
(g.
n.)
(Apelação
no
1010524-41.2019.8.26.0562, Relator Des. Antonio Carlos
Villen, j. em 14/07/2020).
SERVIDOR MUNICIPAL. Avaré. Agente de saneamento
e vetores. Adicional de insalubridade. Grau. Base de
cálculo. 1. Adicional. Grau de insalubridade. O autor
recebe adicional de insalubridade em grau mínimo e,
segundo pericia feita nos autos, é justamente esse o grau
de insalubridade a que está exposto no desempenho de
suas funções. Perícias elaboradas em ações diversas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000418-62.2017.8.26.0118/50000 -Voto no 16358
5
podem sobrepor-se à que fora produzida especificamente
para o processo ora em análise, já que “não cabe ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia” (súmula no 339 do STF). 2.
Adicional de insalubridade. Base de cálculo. O município
pagava o adicional de insalubridade com base no salário
mínimo, nos termos do art. 146 da LM no 315/95, e
passou a calculá-lo com base na referência inicial da
escala de vencimentos dos servidores municipais a partir
da LM no 1.954/15, que deu nova redação ao art. 146.
Não cabe ao juiz substituir a base de cálculo por outra no
período anterior, de modo que o pedido respectivo não
pode ser acolhido; e o Estatuto do Funcionário Público
foi adequado à SV STF no 4 pela LM no 1.954/15, nada
havendo a dispor a partir de então. A inexistência de
recurso do município e o valor da condenação, que
afasta o reexame necessário, impõem a manutenção da
sentença. Procedência parcial. Recurso do autor
desprovido.
(g.
n.)
(Apelação
no
1006114-54.2016.8.26.0073, Relator Des. Torres de
Carvalho, j. em 24/09/2018).
No tocante às verbas de sucumbência, não há
contradição no acórdão.
Isso porque foi declarada a sucumbência recíproca
das partes, cabendo ao autor o pagamento de 30% dos honorários
advocatícios (fixados em 10% sobre o valor da condenação), despesas e
custas processuais (observada a gratuidade judiciária) e 70% ao réu
sobre as mesmas verbas.
E, em sendo vedada a compensação, no caso foi
aplicado o art. 86 do CPC, segundo o qual se cada litigante for, em
parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre
eles as despesas (g. n.).
Em suma, o recurso não comporta acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000418-62.2017.8.26.0118/50000 -Voto no 16358
6
porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição,
obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento
pela via dos embargos.
A motivação deduzida pela Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão e/ou
contradição.
As razões constantes do recurso apenas demonstram
a insatisfação do embargante com a decisão proferida pelo Órgão
Colegiado, que não acolheu sua tese jurídica, sendo nítido que pretende
a reforma da decisão.
Por fim, no tocante à petição de fls. 11/19, a questão
relacionada às horas (credoras ou devedoras) registradas no banco de
horas do autor, deverá ser apreciada em liquidação do julgado, nos
termos proferidos na sentença.
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração.
MARCELO SEMER
Relator